Tribunal: TJSP
Processo: 1063385-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Procuração juntada pela

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Procuração juntada pela autora na qual os poderes foram outorgados à sociedade de advocacia – Autora devidamente intimada para sanar o vício - Inércia – Infringência ao art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB, segundo o qual as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, indicando a sociedade de que façam parte.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063385-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS DA SILVA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063385-35.2019.8.26.0002 -Voto no
2
42.122
Apelação no 1063385-35.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Maria das Graças da Silva Melo
Apelada: Claro S/A
Classificação: Prestação de serviços Declaratória
r
EMENTA: Prestação de serviços Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de
indenização por danos morais
Demanda de pessoa
natural em face de concessionária de serviço público -
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
I, do CPC
Manutenção do julgado
Cabimento

Procuração juntada pela autora na qual os poderes foram
outorgados
à
sociedade
de
advocacia

Autora
devidamente intimada para sanar o vício - Inércia

Infringência ao art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB, segundo
o
qual
as
procurações
devem
ser
outorgadas
individualmente aos advogados, indicando a sociedade de
que façam parte.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais, proposta por Maria das Graças da Silva Melo em face de
"Claro S/A", onde proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do
Código de Processo Civil fls. 46.
Aduz a autora, em apertada síntese, que houve correta emenda
da exordial e atendimento a todas as determinações judiciais, com destaque
para o mandato de fls. 15, ao que deve ser anulada a sentença, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063385-35.2019.8.26.0002 -Voto no
3
prosseguimento da demanda, em obediência ao princípio constitucional do
livre acesso à Justiça fls. 48/66.
Contrarrazões às fls. 72/76, ao que vieram os autos conclusos
a este relator.
Recurso tempestivo, sendo a apelante beneficiária da
gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Verifica-se que às fls. 31/32 o digno Magistrado de origem
determinou à autora que emendasse a inicial a fim de sanar 06 (seis)
irregularidade, apontadas com precisão no bojo do decisum.
A autora peticionou às fls. 37/40 e cumpriu quase todas as
determinações, mas sem regularizar sua representação processual.
Restou proferida, na sequência, a decisão de fls. 43, que
novamente especificou que: “O mandato foi outorgado em favor da
sociedade, e não da advogada. O art. 105, § 3o, do CPC apenas determina
que o nome da sociedade conste da procuração, mas não que ela será a
mandatária da parte. Prazo de 2 dias para integral cumprimento da decisão
anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063385-35.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A autora não juntou a procuração, sendo que somente após
transcorrido o prazo de 02 (dois) dias, pediu por prazo adicional para que
cumprisse a determinação.
Como se nota, a autora quedou-se inerte em regularizar sua
representação e, ao contrário do aduzido nas razões do apelo, a procuração de
fls. 15 foi outorgada à sociedade advocatícia, representada pela advogada
Cristina Naujalis de Oliveira, em evidente infringência ao art. 15, § 3o, do
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
estabelece expressamente que: “As procurações devem ser outorgadas
individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.”
Dessa forma, a falta de integral cumprimento da diligência
para emenda da inicial impõe o indeferimento da inicial, fulcro no art. 321, §
único, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “INDENIZATÓRIA r. sentença de extinção
- recurso do autor - inépcia da inicial ausência de regularização da
representação processual procuração outorgada em favor da sociedade de
advogado
exegese do art. 104 do CPC
procuração que deve ser
outorgada em favor do advogado e indicar a sociedade a que pertence
inteligência do art. 15, § 3o da Lei no 8.906 precedentes do STJ - fixação
de honorários advocatícios sentença mantida recurso não provido”
(Apelação Cível no 1019235-66.2019.8.26.0002; Relator Des. Achile
Alesina; 14a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento:
10/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063385-35.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porque não houve condenação ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência à parte contrária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica